Tribunal: TJPA
Processo: 0028811-51.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028811-51.2015.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDA MORAIS GONCALVES

APELADO: MARIA TEREZINHA DOS SANTOS MORAES, JOSE DE NAZARENO DOS SANTOS MORAES, MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – PRELIMINARES DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADAS – MÉRITO: CONFIGURAÇÃO DE COMPOSSE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ESBULHO PRATICADO PELOS RÉUS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA CONCESSÃO DA TUTELA POSSESSÓRIA -
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
Preliminar de Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa:

1.
1-Analisando detidamente os autos, observa-se que as provas constantes dos autos são suficientemente capazes de embasar o juízo de valor para o deslinde da causa.

1.2-Preliminar rejeitada.

2-Preliminar de Nulidade de Sentença por Prolatação de Decisão Surpresa:

2.1-
Observa-se que a conclusão da composse entre as partes litigantes resultou das próprias alegações dos requeridos, que por sua vez afirmaram que a posse do imóvel é exercida tanto pela autora quanto pelos reús. As provas carreadas aos autos ratificam tal alegação.

2.2-Preliminar rejeitada.

3-Mérito:

3.1-
No presente caso, observa-se que a parte autora, ora recorrente, logrou êxito em demonstrar a posse pretérita, considerando que tanto a parte requerente quanto a parte ré residem no imóvel objeto do litígio, conforme restou demonstrado haver outras edificações no terreno em discussão, juntamente com a construção pertencente à demandante.

3.
2-Nessa esteira de raciocínio, em situação de composse, o esbulho se configura quando um dos compossuidores impede o exercício da posse pelos demais. No presente caso, não existe qualquer prova de que os requeridos, ora apelados, tenham impedido o exercício de poder sobre a coisa pela ora recorrente, não tendo a mesma se desincumbido de demonstrar o esbulho alegado.

3.
3-Ressalta-se, que a parte autora, não juntou sequer um boletim de ocorrência relatando que algum dos requeridos estava lhe impedindo de exercer a posse. A ora recorrente apenas se restringiu a meras alegações, sem comprovar efetivamente o esbulho, ônus que lhe competia, inclusive, nos termos do art. 373, inciso I do CPC.

4-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante
RAIMUNDA MORAIS GONÇALVES
e apelados MARIA TEREZINHA DOS SANTOS MORAES, JOS
É
DE NAZARENO DOS SANTOS MORAES E MARIA DAS GRA
Ç
AS DOS SANTOS MORAES
.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR–LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RAIMUNDA MORAIS GONÇALVES
inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, que nos autos da
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE
julgou improcedente a demanda, tendo como ora apelados
MARIA TEREZINHA DOS SANTOS MORAES, JOSÉ DE NAZARENO DOS SANTOS MORAES E MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS MORAES
.

A autora, ora apelante, ajuizou a ação acima mencionada,
ao argumento de que é possuidora do imóvel localizado na Avenida Bernardo Sayão, nº. 1029, Jurunas, onde reside há mais de 37 (trinta e sete) anos, tendo passado a ser turbada por ameaças dos seus irmãos, razão pela qual requereu sua manutenção definitiva na posse do imóvel em litígio.

O feito seguiu regular tramitação até a prolatação da sentença (ID Nº. 12199261) que julgou improcedente a ação, considerando a ausência de prova de que os demandados tenham impedido o exercício de poder sobre a coisa pelos demais compossuidores.

Inconformada, RAIMUNDA MORAIS GONÇALVES interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 12199263), alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide.

Sustenta ainda, nulidade da sentença em razão de prolatação de decisão surpresa, considerando a proclamação da existência de composse sobre o imóvel, objeto do litígio, sem que as partes tivessem alegado tal matéria.

No mérito, afirma que possui a posse do imóvel há mais de 37 (trinta e sete) anos, afirmando que a parte contrária em momento algum contestou tal fato, devendo, portanto, militar a favor da autora, ora apelante, a presunção de verdade.

Sustenta ser vedado ao Juízo conhecer de questões não suscitadas, nos termos do art. 141 do CPC, tendo o magistrado de piso surpreendido as partes com a proclamação de composse de ofício.

Por fim, requer o provimento do recurso a fim de acolher as preliminares suscitadas, ou no mérito, reformar integralmente a sentença ora vergastada, julgando a demanda totalmente procedente.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 12199316).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique sua intervenção (ID Nº. 12274423)

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto
.

Passa-se as preliminares suscitadas pela autora, ora apelante.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA:

Alega a apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide.

Analisando detidamente os autos, observa-se que as provas constantes dos autos são suficientemente capazes de embasar o juízo de valor para o deslinde da causa.

Ademais, não configura cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.

A respeito do assunto, colaciono entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. RESCISÃO DE CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. ARRAS. DEVOLUÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o art. 330, I, do CPC/1973 é facultado ao juízo proferir sentença, desde que não haja necessidade de produzir provas em audiência. Por sua vez, o art. 131 do CPC/1973, que trata do princípio da livre persuasão racional, estabelece que cabe ao magistrado avaliar as provas requeridas e rejeitar aquelas que protelariam o andamento do processo, em desrespeito ao princípio da celeridade processual.

2. No caso, depreende-se que o Colegiado Estadual julgou a lide com base no substrato fático-probatório dos autos, cujo reexame é vedado em âmbito de Recurso Especial, ante o óbice do enunciado da Súmula 7 deste Tribunal. Sendo o magistrado o destinatário da prova, compete a ele o exame acerca da necessidade ou não da produção do aporte requerido.

3. Em relação à necessidade ou não de devolução do valor pago a título de arras, o acolhimento da pretensão recursal exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo, mais uma vez, o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp 1096303/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO , QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe
29/08/2017) - Destaquei.

Assim,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR PROLATAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA:

Alega a ora recorrente, também a nulidade da sentença em razão de prolatação de decisão surpresa, considerando a proclamação da existência de composse sobre o imóvel, objeto do litígio, sem que as partes tivessem alegado tal matéria.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a conclusão da composse entre as partes litigantes resultou das próprias alegações dos requeridos, que por sua vez afirmaram que a posse do imóvel é exercida tanto pela autora quanto pelos reús. As provas carreadas aos autos ratificam tal alegação.

Nesse sentido, uma vez verificada que a posse do imóvel era exercida simultaneamente por mais de um possuidor, legítima se mostra a utilização integral da coisa por todos os compossuidores, nos termos do art. 1.199 do CC, vejamos in verbis:

Art. 1.199-Se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios, contanto que não excluam os dos outros compossuidores.”

Assim, não há que se falar em decisão surpresa, posto que a matéria possessória fora trazida na controvérsia, tendo o Juízo de 1º grau constatado a situação fática acima referida e aplicado o dispositivo legal que rege a matéria.

Ressalta-se que
a aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure.

Assim,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença por prolatação de decisão surpresa.

MÉRITO

Prima facie, cumpre asseverar que a presente demanda funda-se no “
ius possessionis”
, isto é, no exercício de fato de algum dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.196 do CC). Em ação dessa espécie, permite-se que a posse seja mantida em nome de um possuidor não proprietário; admite-se que essa manutenção seja realizada inclusive em detrimento do legítimo proprietário; tolera-se até mesmo a proteção do esbulhador contra ato de terceiro. Enfim, o real objetivo de uma ação possessória é a manutenção de um estado de fato pretérito.

Na ação de manutenção de posse especificamente, compete à parte autora a prova dos requisitos indicados no art. 561 do CPC: a posse pretérita; o esbulho praticado pelo réu; a data do esbulho e a perda da posse.

No presente caso, observa-se que a parte autora, ora recorrente, logrou êxito em demonstrar a posse pretérita, considerando que tanto a parte requerente quanto a parte ré residem no imóvel objeto do litígio, conforme restou demonstrado haver outras edificações no terreno em discussão, juntamente com a construção pertencente à demandante.

Nessa esteira de raciocínio, em situação de composse, o esbulho se configura quando um dos compossuidores impede o exercício da posse pelos demais. No presente caso, não existe qualquer prova de que os requeridos, ora apelados, tenham impedido o exercício de poder sobre a coisa pela ora recorrente, não tendo a mesma se desincumbido de demonstrar o esbulho alegado.

Ressalta-se, que a parte autora, não juntou sequer um boletim de ocorrência relatando que algum dos requeridos estava lhe impedindo de exercer a posse. A ora recorrente apenas se restringiu a meras alegações, sem comprovar efetivamente o esbulho, ônus que lhe competia, inclusive, nos termos do art. 373, inciso I do CPC.

Nesse contexto, não resta dúvida de que não se configurou o esbulho, e, consequentemente, a ação de manutenção de posse não merece guarida.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

POSSESSÓRIA.Reintegração de Posse. Imóvel. Bem indivisível. Caracterização da composse entre os herdeiros. Hipótese em que nenhum dos litigantes goza da melhor posse. Ausência de esbulho. Inadequação da via eleita.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(
TJSP, 38ª Câmara de Direito Privado - Apelação n.º

0009015-35.2008.8.26.0156 - Voto nº 9290 - Relator: Renato Rangel

Desinano).

POSSESSÓRIA – Reintegração de posse – Imóvel – Herdeiras que, após morte da mãe, proprietária do bem, passaram a ocupar o bem objeto da lide – Alegado esbulho praticado pela ré consistente em trocar as fechaduras de portas após briga com a irmã, obstando, assim, o ingresso da autora no imóvel – Bem indiviso – Composse e condomínio entre herdeiros – Exegese do artigo 1.199 do Estatuto Civil – Esbulho incogitável – Extinção mantida
– Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10023343720178260020 SP 1002334-37.2017.8.26.0020, Relator: Correia Lima, Data de Julgamento: 20/05/2019, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2019)

POSSESSÓRIA Reintegração de posse Imóvel Bem indivisível Caracterização da composse Hipótese em que nenhuma das litigantes goza da melhor posse Ausência de esbulho RECURSO NÃO PROVIDO.
” (TJSP-11ª Câmara de Direito Privado, Apelação nº 0010035-31.2013.8.26.0562-Santos, J. 15.09.2016, np, vu, Rel. Des. RENATO RANGEL DESINANO, voto nº 18135).

“POSSESSÓRIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPOSSE. 'SAISINE'. CONDOMÍNIO. HERDEIROS. ESBULHO. BEM INDIVISO.
FUNGIBILIDADE. 1. De acordo com o princípio da 'saisine', não só a propriedade, mas também a posse é transmitida aos herdeiros, de modo que, ainda que eles não estivessem exercendo fisicamente a posse sobre o bem, têm posse anterior caracterizada. 2.
Enquanto não dividida a coisa, todos os herdeiros têm posse e propriedade sobre parte ideal dela, não havendo melhor posse entre eles. Com isso, não há que se falar em esbulho ou turbação. 3. Sem esbulho ou turbação caracterizados, não há que se falar em fungibilidade das ações possessórias. 4. Recurso não provido.”
(TJSP-14ª Câmara de Direito Privado, Apelação nº 9220642-76.2008.8.26.0000-Assis, J. 18.01.2012, np, vu, Rel. Des. MELO COLOMBI, voto nº 29810).

Desta feita, diante da não comprovação, por parte da autora, ora apelante, dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela possessória requerida, a sentença ora vergastada não merece reparos, devendo ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a sentença ora vergastada, que julgou a demanda improcedente, diante do não preenchimento dos requisitos ensejadores da tutela possessória.

É COMO VOTO.

Belém, 05/06/2023